Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO QUANTO AO SEGUIMENTO DO FEITO DOIS DIAS APÓS A SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BEM EM VALOR SUFICIENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS E O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte exequente em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono do processo pela parte credora.
II. É certo que ausente previsão para que o juízo de origem adotasse as providências sugeridas pela parte recorrente quando da sua inércia em se manifestar acerca do interesse na adjudicação do bem constrito, sendo que a parte credora não atendeu a intimação efetuada em duas oportunidades para que se manifestasse acerca do interesse na adjudicação do bem indicado nos autos, acarretando a adequada extinção do feito.
III. Contudo, não se ignora que o processo nos Juizados Especiais é regido pela economia processual e celeridade. Neste ponto, e visando a possibilidade de efetivar a prestação jurisdicional, deve-se destacar que dois dias após a sentença de extinção do feito a parte credora compareceu aos autos demonstrando o interesse no prosseguimento, sendo que em momento anterior à inércia detectada sempre se mostrava atuante no processo. Mais do que isso, a peculiaridade decorre do fato de que o cumprimento de sentença tramita há quase um ano e que foi efetivada a penhora de móvel em valor suficiente para a quitação do débito.
IV. Assim, salutar assinalar que foge aos princípios elencados a manutenção da sentença com a desconstituição da penhora para que, em momento imediato, diante do interesse manifestado no seguimento do processo, seja efetivada nova constrição, exigindo a repetição dos atos judiciais, resultando em ineficiente reiteração de procedimentos.
V. Em consequência, visando a devida economia processual e celeridade, e de forma a atingir a adequada prestação jurisdicional, mormente quando o cumprimento de sentença é regido pelos princípios da utilidade e do desfecho único, eis que direcionado à satisfação do direito da parte exequente, faz-se necessário anular a sentença recorrida, viabilizando a continuidade do cumprimento de sentença diante da existência de bem penhorado em valor suficiente para a quitação do débito, devendo ser assegurado à parte credora que manifeste o seu pleito quanto àquele móvel.
VI. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.